Tribunal: CARF
Processo: 10380.725163/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.725163/2011-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.952 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
INCO ENGENHARIA LTDA E OUTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2006 a 31/10/2009
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CABIMENTO.
O consórcio decorre de um contrato firmado entre duas ou mais sociedades
com atividades em comum e complementares, que objetivam juntar esforços
para a realização de determinado empreendimento O consórcio não tem
personalidade jurídica e as consorciadas somente se obrigam nas condições
previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
RETENÇÃO
DE
11%.
COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO.
IN
900/2008.
VIGÊNCIA.
DECLARAÇÃO EM GFIP.
A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de contribuições
previdenciárias no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços que não optar pela compensação dos valores retidos, na
forma do art. 48, ou, se após a compensação, restar saldo em seu favor, poderá
requerer a restituição do valor não compensado, desde que a retenção esteja
destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços e
declarada em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.725163/2011-96
Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.952 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.725163/2011-96

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
Trata-se de autos de infração em desfavor da empresa INCO ENGENHARIA
LTDA. E OUTRO, formalizados conforme abaixo:
a) AI no 37.295.794-3 em razão da empresa ter deixado de apresentar os
esclarecimentos solicitados no Termo de Intimação e Constatação;
b) AI no 37.295.795-1 por a empresa ter deixado de lançar em títulos próprios de
sua contabilidade, de forma discriminada, as contribuições previdenciárias;
c) AI no 37.295.796-0 em razão de não ter arrecadado, mediante desconto das
remunerações, as contribuições dos segurados contribuintes individuais;
d) AI no 37.335.387-1 por apresentar GFIPs com incorreções no campo retenção;
e) AI no 37.335.388-0 em razão de apresentar GFIPs com omissão de fatos
geradores;
f) AI no 37.335.389-8 em razão de não declarar em GFIP e não recolher
contribuições, de sua responsabilidade, dos segurados empregados e contribuições individuais;
g) AI no 37.335.394-4 por a empresa não declarar em GFIP e não recolher
contribuições patronais.
h) AI n o 37.335.390-1 relativo às contribuições para Terceiros (Outras Entidades
e Fundos), e apuradas por aferição indireta.
i) AI no 37.335.391-0 relativo às contribuições para Terceiros (Outras Entidades e
Fundos).
j) AI no 37.335.392-8 referente às contribuições da empresa, apuradas por
aferição, sobre a remuneração dos empregados não declarados em GFIP;
l) AI no 37.335.393-6 referente às contribuições dos empregados, apuradas por
aferição, não declaradas em GFIP
Conforme o Relatório Fiscal, a INCO ENGENHARIA é empresa líder do
Consórcio INCO / MERCÚRIUS, motivo pelo qual foi considerada a Mercúrius Construções,
atualmente sob a Razão Social Serves Construções S/A – CNPJ no 07.204.274/0001-41, como
empresa solidária em relação aos créditos tributários decorrentes das obrigações principais não
cumpridas, excetuando as contribuições devidas a Terceiros (Outras Entidades e Fundos).
Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.952 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.725163/2011-96

A INCO ENGENHARIA LTDA. apresentou impugnação, a qual a DRJ
considerou improcedente e manteve o crédito tributário.
Inconformada, a empresa apresenta recurso voluntário onde alega o seguinte:
Preliminarmente
Requer o conhecimento do presente recurso por considerar que a questão da
ilegitimidade passiva embora não suscitada na impugnação, é matéria de ordem publica.
Portanto, não houve supressão de instancia e o argumento deve ser conhecido e julgado.
Alega ilegitimidade passiva da recorrente, uma vez que se trata de um consorcio
desta com a empresa Mercurius e a empresa não pode ser autuada sozinha por ser líder do
consórcio e era responsável por apenas 51% do mesmo.
No mérito, afirma que as compensações foram efetuadas de acordo com as
prescrições legais e devem se aceitas e que a fiscalização não teria aproveitado possíveis saldos
de retenção para apropriá-los nos valores levantados e não declarados em GFIP.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Da delimitação da lide
Tendo em vista o recurso apresentado, a matéria devolvida ao colegiado cinge-se
ao conhecimento e apreciação da alegação de ilegitimidade passiva da recorrente e a
possibilidade da compensação dos valores de retenção e de contribuições recolhidos a maior com
o valor do auto de infração.
Preliminar de Ilegitimidade Passiva
Embora a matéria não tenha sido suscitada na impugnação, há de se acatar a
omissão relativa ao enfrentamento da nulidade do lançamento por ilegitimidade passiva,
por entender como matéria de ordem pública, a ser conhecida em qualquer fase do processo,
uma vez que a ilegitimidade passiva é um caso de nulidade, pois se trata de elemento essencial
ao lançamento, a identificação do sujeito passivo, a teor do art. 142 do CTN.
A recorrente alega que não é responsável única e exclusiva pelas contribuições
lançadas no auto de infração, uma vez que se trata de uma obra construída em consórcio, e cada
empresa deve responder por suas obrigações contratuais e fiscais.
Não procede a alegação da recorrente.
Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.952 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.725163/2011-96

A Lei no 12.402, de 2 de maio de 2011, “regula o cumprimento de obrigações
tributárias por consórcios”, constituídos com base nos arts. 278 e 279 da Lei no 6.404, de 1976,
“que realizarem contratações de pessoas jurídicas e físicas”. Abaixo o art. 1o da Lei no 12.402, de
2011, com a redação dada pela Lei no 12.995, de 18 de junho de 2014(destacou-se):
Lei no 12.402, de 2011
Art. 1o As empresas integrantes de consórcio constituído nos termos do disposto nos
arts. 278 e 279 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, respondem pelos tributos
devidos, em relação às operações praticadas pelo consórcio, na proporção de sua
participação no empreendimento, observado o disposto nos §§ 1o a 4o.
§ 1o O consórcio que realizar a contratação, em nome próprio, de pessoas jurídicas e
físicas, com ou sem vínculo empregatício, poderá efetuar a retenção de tributos e o
cumprimento das respectivas obrigações acessórias, ficando as empresas consorciadas
solidariamente responsáveis.
§ 2o Se a retenção de tributos ou o cumprimento das obrigações acessórias relativos ao
consórcio forem realizados por sua empresa líder, aplica-se, também, a solidariedade de
que trata o § 1o.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o abrange o recolhimento das contribuições previdenciárias
patronais, da contribuição prevista no art. 7o da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de
2011, inclusive a incidente sobre a remuneração dos trabalhadores avulsos, e das
contribuições destinadas a outras entidades e fundos, além da multa por atraso no
cumprimento das obrigações acessórias.(Redação dada pela Lei no 12.995, de 2014)
§ 4o O disposto neste artigo aplica-se somente aos tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil.
Nesse sentido, sobreveio o Parecer PGFN no 814/2006:
PGFN
–
Parecer
no
814/2016:
CONSÓRCIOS
DE
SOCIEDADES
EMPRESARIAIS
COMO
SUJEITO
PASSIVO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. Arts. 278 e 279 da Lei n 6.404/76. Lei 12.402/2011 (conversão da MP
510). Instrução Normativa RFB n 1.199/2011. (...) a) no que concerne à sujeição passiva no
âmbito da contratação por meio de consórcios, a regra geral é a da não presunção da
solidariedade das empresas consorciadas, regra esta que permanece mesmo após a promulgação
da Lei no 12.402/2011 (arts. 278 e 279 da Lei no 6.404/76); b) a responsabilidade das empresas
consorciadas será solidária quando se optar pela realização de negócios jurídicos em nome
próprio ou da empresa líder (parágrafos 2o e 3o do art. 1o da Lei 12.402/2011); c) quando do
exercício da opção prevista nos parágrafos 1o, 2o e 3o do art. 1o da Lei 12.402/2011, o consórcio
deverá efetuar diretamente a retenção e o cumprimento das respectivas obrigações acessórias no
CNPJ do consórcio e/ou da empresa líder, com a responsabilidade solidária das empresas
consorciadas; d) apenas quando as empresas consorciadas optarem pela contratação em nome do
consórcio é que será possível efetuar a retenção de tributos e o cumprimento de obrigações
acessórias no CNPJ do consórcio
Do exposto acima e conforme Relatório Fiscal, trata-se de negócio jurídico
realizado em nome de empresa líder, que no caso é a recorrente, em que as retenções e o
cumprimento das obrigações acessórias poderiam ter sido lançadas no CNPJ desta, com
responsabilidade solidária das empresas do consórcio.
Portanto, rejeita-se a preliminar de nulidade por ilegitimidade passiva.
Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.952 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.725163/2011-96

Do Mérito
Da alegação de que a fiscalização não teria aproveitado possíveis saldos de
retenção para apropriá-los nos valores levantados e não declarados em GFIP.
No relatório da fiscalização, assim manifestou-se a auditoria com relação aos
valores de retenção de 11% na construção civil, da recorrente como contratada:

10.2. DO BATIMENTO FOLHA DE PAGAMENTO X GFIP X GPS
Foram apresentadas as folhas de pagamento dos empregados contratados pelo consórcio
e não houve divergências entre as bases de cálculo à Previdência informados na folha
com as declarações da GFIP. As guias recolhidas e as compensações declaradas em
GFIP, foram apropriadas para o levantamento G – Valores declarados em GFIP.
10.3 DAS RETENÇÕES E COMPENSAÇÕES EFETUADAS E AS RETENÇÕES
CONSTANTES NAS FATURAS.
10.3.1 Foram a presentadas as faturas da obra, emitidas pelas consorciadas conforme
demonstrada na planilha: “ Relação dos prestadores de serviço na Construção Civil”
10.3.2 Conforme análise das GFIP apresentadas, foram declaradas em GFIP retenções
efetuadas em desacordo com os valores efetivamente destacados na fatura. A auditoria
elaborou planilha demonstrando os valores declarados na GFIP e os valores
efetivamente retidos, conforme demonstrativo na planilha: “ Valores das retenções X
valores declarados em GFIP”, ambos anexos a este relatório.
Da análise desses demonstrativos constatei que foram compensados valores a menor do
que o crédito das retenções efetuadas.
Conforme determina o regulamento da previdência social, art. 219 e parágrafos
seguintes do decreto 3048/99, é facultado à empresa efetuar as compensações das
retenções efetuadas, e na impossibilidade de haver compensação integral na própria
competência, o saldo remanescente poderá ser compensados nas competências
subsequentes ou ser objeto de restituição.
As compensações abrangem somente as contribuições para a Previdência Social, não
podendo ser compensadas as contribuições arrecadas pela previdência para outras
entidades.
A empresa deixou de declarar fatos geradores de contribuições previdenciárias na GFIP,
as quais poderiam ter sido compensadas com o saldo das retenções efetuadas. A
auditoria entende que o saldo remanescente das retenções nas competências è facultado
à empresa compensar ou pedir a restituição, desde que as contribuições sejam
declaradas em GFIP e contabilizadas em conta própria da contabilidade.
Por esse motivo, a auditoria não aproveitou possíveis saldos de retenção para apropriar
nos valores levantados não declarados em GFIP.
De acordo com o relatório fiscal acima, a empresa possui créditos de retenção
11%, por ter declarado em GFIP valores inferiores aos destacados na nota fiscal/fatura. Portanto,
sendo a compensação efetuada apenas pelos valores declarados, restam os créditos de retenção
Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.952 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.725163/2011-96

não declarados, embora destacados nas notas fiscais, conforme planilha, elaborada pela
fiscalização, denominada : Valores das retenções X valores declarados em GFIP.
A auditoria informa também que não considerou os créditos de retenção para
apropria-los como abatimento do auto de infração, por motivo da não declaração na GFIP dos
fatos geradores da contribuição previdenciária.
A IN RFB no 900 de 30/12/2008, vigente na época do lançamento, disciplinava a
restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo administrado pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. Uma das condições necessárias para a
compensação/restituição de valores retidos, conforme a IN, seria declaração dos mesmos em
GFIP, conforme artigo 17, abaixo:
Art. 17. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de contribuições
previdenciárias no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de
serviços que não optar pela compensação dos valores retidos, na forma do art. 48, ou, se
após a compensação, restar saldo em seu favor, poderá requerer a restituição do valor
não compensado, desde que a retenção esteja destacada na nota fiscal, na fatura ou no
recibo de prestação de serviços e declarada em Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).
Conforme exposto acima, tem-se que a empresa declarou apenas uma parte das
retenções efetuadas por competência e utilizou-as totalmente para compensar na GFIP, com os
valores declarados e devidos da contribuição previdenciária da competência.
A auditoria fiscal lançou as diferenças de contribuição previdenciária não
declaradas pela recorrente e desconsiderou como crédito a apropriar os saldos das retenções,
tendo em vista que não foram declarados em GFIP.
No caso, caberia a empresa retificar as GFIP, informando as retenções na sua
totalidade e compensá-las, ou solicitar restituição, com posterior compensação de oficio, o que
não poderia ser feito na auditoria fiscal, nem nesta instancia julgadora.
Rejeita-se o pedido da recorrente de aproveitamento dos possíveis saldos de
retenção para apropriá-los nos valores levantados e não declarados em GFIP.
Do exposto voto por , em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade, e na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.952 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.725163/2011-96

Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital